Tribunal: TJSP
Processo: 2218363-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA ANTECIPADA – Deferimento - Decisão integrada por outra proferida em sede de embargos declaratórios que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a custear a cirurgia e materiais em favor do autor, com ressarcimento nos limites do contrato – Reforma pretendida que deve ser rejeitada – Demonstrada a existência de contrato de plano de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA ANTECIPADA – Deferimento - Decisão integrada por outra proferida em sede de embargos declaratórios que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a custear a cirurgia e materiais em favor do autor, com ressarcimento nos limites do contrato – Reforma pretendida que deve ser rejeitada – Demonstrada a existência de contrato de plano de saúde com a demandada, bem como o diagnóstico e a prescrição médica para o tratamento – Perigo do dano que decorre da própria questão de saúde, que pode agravar com o passar do tempo - Conveniado do plano acometido de grave quadro de cervicalgia incapacitante - Legalidade da cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS que será examinada por ocasião do sentenciamento, já que extrapola o cerne da controvérsia recursal - Decisão mantida – Recurso improvido.